Tribunal: TJDFT
Processo: 0004469-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Não há que falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões demonstradas pelo laudo de perícia.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.